Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Pena. Fração de aumento.
1 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
2 - Os depoimentos dos policiais, harmônicos, na delegacia e em juízo, de que o réu, quando abordado, estava na posse de capacete e de chave de motocicleta produto de crime, com placa adulterada, e as declarações do réu, em juízo, que afirmou que o veículo era de pessoa que estava no local – ponto de tráfico de drogas -, sem indicar quem são provas suficientes para condenação pelo crime de receptação.
3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4 – O fato de o acusado ter sido preso na posse de veículo produto de crime, com placa identificadora adulterada, que não provou ser de outra pessoa presente no local dos fatos, são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.